Tribunal: TJES
Processo: 0023840-23.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023840-23.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ETTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023840-23.2009.8.08.0035

APTE:
MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

A
PDO:
BA
NCO
LOSANGO
S/A

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
REVISÃO CONTRATUAL
.

JUROS REMUNERATÓRIOS
CAPITALIZADOS. AUTORIZAÇÃO LEGAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFA DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. IOF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
.

1.
Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS)
. Precedentes do TJES.

2. Por expressa autorização do art.28, §1º da Lei 10.921/2004. é autorizada a capitalização de juros na C
édula de
C
rédito
B
ancário,
desde que expressamente pactuada e estabelecida a sua periodicidade.

3. Ainda que prevista no contrato, descortinou-se na prova pericial que não foram cobrados no período de pactuação juros capitalizados, comissão de permanência e tarifa de avaliação, motivo pelo qual não há abusividade a ser declarada.

4. Autoriza-se convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (TEMA REPETITIVO 621)

5. Recurso desprovido. Sentença de improcedência confirmada. Honorários recursais de 2%. incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023840-23.2009.8.08.0035

APTE:
ETTA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

A
PDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpos
t
o
por
ETTA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA,
eis que
i
nconformada
com
os termos da
sentença
digitalizada às p. 492/498
,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados
nos autos d
a ação de revisão contratual
ajuizada
em face de
BANCO BRADESCO S.A
.
,
julgo
im
procedente
s

os pedidos iniciais
.

Nas suas razões (p.501/532), em apertada síntese, aduz pela impossibilidade de estipulação de juros remuneratórios estipulados capitalizados, de cobrança de comissão de permanência, bem como de IOF e de Tarifa de Avaliação do Bem.

Assim, pugna pela reforma da sentença, para decote ou revisão das alegadas abusividade, bem como devolução em dobro dos valores cobrados a maior.

C
om relação a capitalização dos juros,
d
e registrar, que com
a vigência da Lei
10.931/2004
, originada da Medida Provisória 2.160-25 de 23/08/2001 (que substituiu a MP 1.963-17 de 30.03.2000), tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a sua
pactuação de com periodicidade inferior a um ano.

Registra-se que o STJ, diante do julgamento pela sistemática do art. 543-C do REsp n.º 973.827/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, firmou posição no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual efetivamente contratada, sendo portanto desnecessária cláusula contratual com o termo
“capitalização de juros”
.

Eis as teses firmadas:

Tema 246:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 247:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Não bastasse,
a cédula de crédito bancário é regulada pela Lei nº 10.921/04, que permite a capitalização de juros, apenas exigindo, para tanto, a previsão expressa de tal forma de cobrança e a sua periodicidade, conforme disposto no § 1º do seu artigo 28:

Art.28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

Na espécie,
verifica-se que
na data de 09/0
1
/2009
a apelante
aderiu a Cédula de Crédito Bancário,
com disponibilização do crédito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em sua conta-corrente (limite de crédito em contra garantida) com previsão de encargos prefixados de 5,33% ao mês 86,47% ao ano
”
.

A
ssim, seja pela taxa juros anual superior ao duodécuplo da mensal, bem como pela autorização legal, não se cogita de abusividade na estipulação.

Registre-se, a
demais,
que
quando da elaboração do laudo pericial, em resposta ao quesito
nº
04, afirmou o expert que os juros foram quitados pelo limite de crédito disponibilizado pela instituição financeira apelada, não ocorrendo sua capitalização (p.415)

Com relação a comissão de permanência, verifica-se que ela não foi prevista no contrato (Cláusula Dez – p.
67), bem como afirmou o senhor perito que não houve a sua cobrança. (quesito 12 – p.417).

Em evolução, com relação
à cobrança do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF)
,
também não há abusividade ou ilegalidade, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça possui tese vinculante admitindo a sua estipulação por meio de financiamento acessório ao mútuo contratual e sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais.

Nesse sentido:

TEMA 621:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Por fim, não fo
i estipulada no contrato a Tarifa de Avaliação, o que foi confirmado pelo expert em resposta ao quesito 09 do laudo pericial (p.415)
.

Nesse cenário, é de ser mantida a sentença de improcedência da pretensão revisional.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art.85, §11 do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, com a ressalva prevista no art.98, §3º do citado Codex.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.